Tribunal: TRF3
Processo: 5002719-56.2021.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
383/907)

5002719-56.2021.4.03.6128

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002719-56.2021.4.03.6128

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EZEQUIEL ANTONIO DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA GARO - SP293635-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL (PLEITO). TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL COMO VIGILANTE ATÉ 28/04/1995. PPP COMO PROVA IDÔNEA. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. CTPS COM PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA (ART. 496, § 3o, I, CPC/2015). RECURSO DO INSS DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que: (i) afastou a remessa necessária; (ii) reconheceu a especialidade dos períodos de 03/01/1985 a 13/06/1986, 27/06/1986 a 06/03/1987, 10/03/1987 a 09/11/1988, 12/12/1988 a 12/07/1990, 05/03/1991 a 10/03/1993, 01/02/1995 a 04/07/1997 e 19/09/2001 a 02/08/2010; e (iii) concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER (07/10/2020), condenando o INSS ao pagamento dos atrasados. No recurso, a Autarquia sustenta a necessidade de remessa necessária e a ausência de prova idônea da especialidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a incidência de remessa necessária frente à iliquidez da sentença; (ii) definir se a prova documental (PPPs e CTPS) comprova a exposição a ruído acima dos limites legais nos períodos indicados; (iii) estabelecer se é devido o enquadramento por categoria profissional do labor de vigilante até 28/04/1995; (iv) determinar se a metodologia diversa da NHO‐01/Fundacentro invalida a aferição do ruído e se a ausência de campos específicos de habitualidade e permanência no PPP impede o reconhecimento do tempo especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é afastada quando, ainda que ilíquida, a condenação não alcança mil salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, conforme orientação do TRF3 e do STJ (REsp 1.101.727/PR; REsp 1.844.937/PR).

A caracterização do tempo especial observa o princípio tempus regit actum e, quanto ao agente ruído, os limites legais: superior a 80 dB até 05/03/1997; superior a 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003 (Tema 694/STJ).

Os PPPs apresentados (id 260244578) — devidamente assinados e carimbados — indicam, para 03/01/1985 a 13/06/1986 e 01/02/1995 a 05/03/1997, exposição a ruído de 88 dB(A), acima dos limites aplicáveis, sendo prova idônea nos termos do art. 58, § 1o, da Lei 8.213/1991 e do entendimento firmado na TNU (PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, com referência ao AgRg no AREsp – STJ).

A utilização de metodologia diversa da NHO‐01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade quando a documentação técnica evidencia exposição acima do limite legal, consoante precedentes das 7a e 10a Turmas do TRF3 (ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999; ApCiv 0007103-66.2015.4.03.6126).

A ausência de campos específicos para habitualidade e permanência no PPP não prejudica o segurado, pois se trata de formulário padronizado cuja elaboração e preenchimento incumbem à empregadora; ademais, o documento goza de presunção de veracidade e é apto ao reconhecimento da especialidade (TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306; TRF3, ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999).

Para os períodos de 27/06/1986 a 06/03/1987, 10/03/1987 a 09/11/1988, 12/12/1988 a 12/07/1990 e 05/03/1991 a 10/03/1993, é cabível o enquadramento por categoria profissional — vigilante equiparado ao código 2.5.7 do Anexo do Decreto 53.831/1964 — independentemente do porte de arma, conforme entendimento do STJ (REsp 1.470.138; REsp 1.491.551) e Súmula 26 da TNU.

A CTPS da parte autora, regularmente preenchida, goza de presunção juris tantum (Enunciado 12/TST), não elidida por prova em contrário, impondo-se o reconhecimento dos vínculos ali anotados.

O uso de EPI não neutraliza o agente ruído (STF, ARE 664.335/SC) e, quanto à atividade perigosa de vigilante, não afasta o risco inerente ao labor; inexiste necessidade de comprovação de porte de arma ou de responsável técnico durante todo o período quando o conjunto probatório é idôneo (TRF3, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183; ApelRemNec 0002280-46.2011.4.03.6140; EI 0031578-49.2011.4.03.9999; ApReeNec 0024403-91.2017.4.03.9999; APEL 0004606-58.2015.4.03.6133).

Comprovada a especialidade nos marcos legais e somado o tempo reconhecido, mantém-se a concessão do benefício na forma sentencial (aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER), bem como os honorários, majorados para 12% sobre a condenação, excluídas as parcelas vincendas, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula 111/STJ, com eventual adequação na execução (art. 85, § 4o, II, CPC).IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A remessa necessária é afastada quando, embora ilíquida, a condenação não supera mil salários mínimos (art. 496, § 3o, I, CPC/2015). 2. O PPP regularmente emitido, assinado e carimbado constitui prova idônea do tempo especial, não se exigindo a juntada do laudo técnico, salvo dúvida justificada. 3. A aferição do ruído não se invalida por metodologia diversa da NHO‐01 quando demonstrados níveis acima dos limites normativos. 4. A atividade de vigilante exercida até 28/04/1995 é reconhecida como especial por enquadramento profissional (código 2.5.7 do Decreto 53.831/1964), independentemente do porte de arma. 5. As anotações em CTPS gozam de presunção juris tantum e bastam, ausente prova inequívoca em contrário, para comprovação dos vínculos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, § 3o, I; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58, § 1o; Decretos 53.831/1964 (código 2.5.7), 2.172/1997 e 3.048/1999; NR‐15; CLT, art. 193; Enunciado 12/TST.

Jurisprudência relevante citada (na ordem em que aparece no acórdão): TRF3, RemNec Cível 6078868-74.2019.4.03.9999; TRF3, Ap/ReexNec 0003371-69.2014.4.03.6140; TRF3, Ap/RemNec 0003377-59.2015.4.03.6102; TRF3, Ap/ReexNec 5882226-31.2019.4.03.9999; STJ, REsp 1.101.727/PR; STJ, REsp 1.844.937/PR; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306 (com referência ao STJ, AgRg no AREsp, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/02/2014); TRF3, ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999; TRF3, ApCiv 0007103-66.2015.4.03.6126; TRF3, ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999; STF, ARE 664.335/SC; TRF3, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183; TRF3, ApelRemNec 0002280-46.2011.4.03.6140; STJ, REsp 1.470.138; STJ, REsp 1.491.551; TNU, Súmula 26; TRF3, EI 0031578-49.2011.4.03.9999; TRF3, ApReeNec 0024403-91.2017.4.03.9999; TRF3, APEL 0004606-58.2015.4.03.6133; TRF3, ApCiv 5002658-87.2020.4.03.6143.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002719-56.2021.4.03.6128

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA GARO - SP293635-A

APELADO: EZEQUIEL ANTONIO DE CARVALHO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por EZEQUIEL ANTÓNIO DE CARVALHO contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 03.01.1985 a 13.06.1986, 27.06.1986 a 06.03.1987, 10.03.1987 a 09.11.1988, 12.12.1988 a 12.07.1990, 05.03.1991 a 10.03.1993, 01.02.1995 até a 04.07.1997, 19.09.2001 até a 02.08.2010 desde a DER (07.10.2020).

A sentença de primeiro grau (Id 260244847) julgou o pedido da seguinte forma:

Ante o exposto, resolvo o mérito da presente controvérsia, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o réu à obrigação de conceder à parte autora, EZEQUIEL ANTONIO DE CARVALHO, o benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição, nos termos da fundamentação supra, com DIB na DER, em 07/10/2020, e RMI a ser calculada pela autarquia, bem como a pagar os atrasados, devidos desde a data de início do benefício, observada a prescrição quinquenal, atualizados e com juros de mora nos termos do Manual de Cálculos do CJF, descontando-se eventuais valores já recebidos administrativamente.

Fica assegurado ao autor o direito ao melhor benefício (Tema 334 – STF).

Condeno o Inss ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor mínimo previsto no art. 85 do CPC/2015, após liquidação de sentença, sobre os atrasados devidos até a data desta sentença.

Tendo em vista a idade da parte autora e o caráter alimentar do benefício, defiro a tutela provisória e determino que o INSS cumpra a obrigação de fazer consistente na implantação da aposentadoria, nos termos desta sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Comunique-se com urgência.

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando que: (i) há necessidade de reexame necessário, ante a iliquidez do julgado; (ii) não foram devidamente comprovados os períodos de labor especial reconhecidos pelo juízo de origem.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do feito.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Desta forma, a hipótese dos autos não comporta a remessa necessária.

Não se pode negar que a sentença se apresentou ilíquida, uma vez que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Autarquia Previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem fixar o valor efetivamente devido.

Mas tal condição daquela decisão de mérito não pode exigir que se conheça da remessa necessária, uma vez que o proveito econômico daquela condenação inegavelmente não atingirá o valor de mil salários mínimos ou mais.

Registre-se, desde logo, que esta Corte vem firmando posicionamento no sentido de que, mesmo não sendo de valor certo, quando evidente que o proveito econômico da sentença não atingirá o limite de mil salários mínimos resta dispensada a remessa necessária, com recorrentes não conhecimento de tal recurso de ofício (Remessa Necessária Cível - 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 02/04/2020, Apelação/Reexame Necessário no 0003371-69.2014.4.03.6140 - Relator Des. Fed. Paulo Domingues; Apelação/Remessa Necessária no 0003377-59.2015.4.03.6102/SP ? Relator Des. Fed. Luiz Stefanini; Apelação/Reexame Necessário no 5882226-31.2019.4.03.9999 Relator Des. Fed. Newton de Lucca).

No mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.101.727/PR, consignou que nas demandas de natureza previdenciária, considerando que as condenações, ainda que ilíquidas, regra geral não superam o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, torna-se dispensada a submissão da sentença ao reexame necessário (STJ, REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, ainda que aparentemente ilíquida a r. sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no inciso I do § 3o do artigo 496 do CPC de 2015, consistente em mil salários mínimos, razão pela qual a sentença não deve ser submetida à remessa necessária.

Dessa forma, tendo em vista que o valor de alçada no presente feito não supera 1.000 (um mil) salários mínimos, motivo pelo qual não conheço do reexame necessário.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA ESPECIAL mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 03.01.1985 a 13.06.1986, 27.06.1986 a 06.03.1987, 10.03.1987 a 09.11.1988, 12.12.1988 a 12.07.1990, 05.03.1991 a 10.03.1993, 01.02.1995 até a 04.07.1997, 19.09.2001 até a 02.08.2010 desde a DER (07.10.2020).

Anote-se que em sede recursal a ausência de especialidade do intervalo de 19.09.2001 a 17.11.2003 não foi objeto de impugnação, bem como houve o reconhecimento da especialidade do período de 18.11.2003 a 02.08.2010 em sede administrativa.

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no. 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante o período mínimo fixado. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O Regulamento da Previdência Social (RPS) no seu art. 65 reputa trabalho permanente:

"aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o art. 58 da Lei no. 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto 2.172/97.

Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

Segundo o C. STJ as normas que trazem os casos de atividades e agentes nocivos à saúde do trabalhos têm natureza exemplificativa:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1.306.113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no. 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que:

"O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese:

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp no. 1.310.034/PR).

A propósito, a lei não exige a contemporaneidade dos laudos técnicos e PPPs. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da fiscalização trabalhista, as circunstâncias agressivas em que o labor era prestado tendem a atenuar-se no decorrer do tempo.

No período anterior à edição da Lei no. 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos no.s 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no. 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei no. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no. 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no. 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997 tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004 é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 aruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Passo à análise dos períodos em cotejo.

Para comprovar o alegado, a parte trouxe aos autos os seguintes documentos no Id 260244578: PPP referente ao período de 03.01.1985 a 13.06.1986, com indicação de ruído de 88 dB (A) (pág. 124); PPP referente ao período de 01.02.1995 até a 04.07.1997, com indicação de exposição a ruído de 88 dB (A) (págs. 127 a 128); PPP referente ao período de 05.03.1991 a 10.03.1993, com indicação de atividade de vigia (págs. 132 a 134); cópia da CTPS (págs. 06 a 67).

Quanto aos períodos de 03.01.1985 a 13.06.1986 e 01.02.1995 até a 05.03.1997, a documentação juntada aos autos demonstrou a exposição a ruído acima do limite legal vigente à época, sendo devido o reconhecimento da especialidade do labor.

Observe-se que o PPP se encontra devidamente assinado pelo representante legal e carimbado pela empresa, sendo devido seu reconhecimento como prova do período especial.

Nesses termos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS N. 84/2002 E 27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMULÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. LEI N. 8.213/91, ART. 58, § 1o. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(...) ‘Para conferir validade jurídica ao PPP apresentado, de acordo com o disposto no art. 272, § 12o, da Instrução Normativa no 45/2010, do INSS, o qual assevera o seguinte: § 12 O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica, observando que esta não necessita, obrigatoriamente, ser juntada ao processo, podendo ser suprida por apresentação de declaração da empresa informando que o responsável pela assinatura do PPP está autorizado a assinar o respectivo documento. Note-se que a partir de 2004, ano em que o PPP passou a ser necessário à comprovação do tempo de contribuição especial, que as instruções normativas do INSS sempre exigiram a procuração com poderes específicos do representante legal da empresa para firmar o referido documento. Acontece que a Instrução Normativa no 45/2010 mitigou o rigor anterior para também aceitar uma mera declaração da empresa. Desta forma, os PPPs apresentados devem ser considerados prova idônea ao reconhecimento da especialidade dos períodos laborados. Ressalta-se que o PPP foi devidamente assinado e carimbado pela pessoa jurídica. Tal assinatura é suficiente para tornar o PPP idôneo como meio de prova. Não alegando a ré qualquer indício de que a assinatura foi tomada com vício de consentimento, ou é produto de fraude, não vejo razão de não aceitar os documentos’. 9. O documento, portanto, foi considerado idôneo pelo juízo de origem, que não verificou vício, fraude ou dúvida justificada capaz de afastar seu conteúdo. Rever esta conclusão implicaria reexame do contexto probatório, inviável nesta seara. 10. Corroborando: ‘1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que foram comprovadas, por meio da apresentação de laudos técnicos e perfis profissiográficos, a exposição ao agente nocivo ruído em níveis suficientes a alicerçar o reconhecimento de exercício de atividade insalubre e a consequente contagem de tempo de serviço de forma especial. 2. A inversão do julgado implicaria o reexame das provas carreadas aos autos, atraindo à espécie o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido’. (AEARESP 201303270649, STJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJE DATA:03/02/2014). 11. Incidente não conhecido. Aplicação da Súmula 42 desta TNU.Acordam os membros da TNU - Turma Nacional de Uniformização NÃO CONHECER do Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto, nos termos do voto-ementa da Juíza Federal Relatora. (PEDILEF 05003986520134058306, JUÍZA FEDERAL ANGELA CRISTINA MONTEIRO, TNU, DOU 13/09/2016.)

E quanto ao ruído, frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

E sendo a exposição no PPP de valor superior ao limite vigente à época, a ausência de explicitação no documento acerca de Habitualidade e Permanência não deve prejudicar o segurado, uma vez que o próprio documento é de elaboração da autarquia previdenciária e caberia à empresa, somente, preencher os quesitos.

Como já julgado por este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE BIOLÓGICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE NEUTRALIZAÇÃO DA AGRESSIVIDADE PELO USO DE EPI EFICAZ. TEMPO SUFICIENTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

(...)

12 - Quanto ao período laborado na ‘Santa Casa de Misericórdia de Olímpia’ de 03/06/1991 a 06/06/2016, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 97463858 - fls. 20/23) trazido a juízo, com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais, bem como o laudo ambiental apresentado (ID 97463858 - fls. 24/41), indicam que a requerente, ao exercer as atividades de atendente e auxiliar de enfermagem, estava exposta a agentes biológicos (‘contato com pacientes e manuseio de material e objeto não previamente esterilizado de uso desses pacientes’; ‘microorganismos’; ‘trabalhos e operações e contato permanentes com pacientes ou com material infecto-contagiante’), portanto, cabendo o seu enquadramento no código 1.3.2 do Anexo do Decreto 53.831/64, item 1.3.4 do Anexo I do Decreto 83.080/79 e item 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

13 - Importante esclarecer que, nos casos em que resta comprovada a exposição do atendente ou auxiliar de enfermagem, que desenvolve seu ofício em âmbito hospitalar, à nocividade do agente biológico, a natureza de suas atividades já revela, por si só, que mesmo nos casos de utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar a insalubridade a que fica sujeito. Precedente.

14 - A ausência de informação, no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, acerca da habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, em nada prejudica o segurado, na medida em que tal campo específico não integra o formulário.

15 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrado como especial o período laborado de 03/06/1991 a 06/06/2016.

16 - Somando-se a atividade especial reconhecida nesta demanda, verifica-se que a autora contava com mais de 25 anos de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29), o que lhe assegura o direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/1991.

17 - O requisito carência restou também completado.

18 - O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (09/06/2016 - ID 97463859 - págs. 28/29).

19 - Não há sentido na fixação da DIB somente após a paralisação das atividades do segurado, eis que a norma contida no art. 57, §8o, da Lei de Benefícios, ao proibir o exercício de atividade especial quando o segurado estiver em gozo do benefício correspondente, visa proteger a integridade física do empregado, não devendo ser invocada em seu prejuízo, por conta da resistência injustificada do INSS.

20 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

21 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

22 - Apelação do INSS parcialmente provida.”

(ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/10/2020)

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemãoafastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento.

Na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 10/03/1986 a 24/02/1991, 08/09/1999 a 18/11/2003 e 11/07/2008 a 14/05/2015, com base na documentação trazida aos autos, especificamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs, que comprovam ter a parte autora desempenhado sua atividade profissional, em setores de produção industrial, com exposição aos agentes nocivos ruído, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral e névoas de óleo).

- A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015).

- Agravo interno desprovido.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5007941-73.2017.4.03.6183/ SP, Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 07/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023

E desnecessária é a presença do responsável pelo registro ambiental durante a integralidade do período.

Como leciona o ilustre Juiz Federal Convocado Nilson Lopes (TRF 3a Região, 9a Turma, ApelRemNec - 0002280-46.2011.4.03.6140, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 07/06/2023):

Embora não conste do PPP o nome do responsável técnico pelos registros ambientais para o período pretérito, isto, por si só, não afasta o reconhecimento da atividade especial, pois, ainda que tenha havido elaboração de laudo/perícia extemporâneos, no PPP emitido pela empregadora, consta o responsável pelos registros ambientais da empresa a partir da data que especifica, o qual atestou a insalubridade do período laborado. Assim, o responsável pelo registro ambiental em períodos posteriores também tem competência técnica para a verificação da insalubridade no ambiente de trabalho por todo o período laborativo, com base nos dados dos arquivos da empregadora.

E quanto aos períodos de 27.06.1986 a 06.03.1987, 10.03.1987 a 09.11.1988, 12.12.1988 a 12.07.1990, 05.03.1991 a 10.03.1993, é devido o reconhecimento da especialidade do labor por enquadramento profissional na função de vigilante.

Como cediço, a jurisprudência tem admitido o enquadramento da atividade de vigilante/vigia, exercida até 28.04;1995, por equiparação à função de guarda, arrolada no código 2.5.7 do Quadro anexo ao Decreto no 53.831/64, independentemente da demonstração do uso de arma de fogo ou de qualquer outra circunstância apta a atestar as condições especiais da exposição.

A esse respeito: STJ, REsp 1470138, Relator Ministro OG Fernandes, DJe 22/06/2017; REsp 1491551, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 11/12/2014.

No mesmo diapasão é o enunciado da Súmula 26 da TNU:

"A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64."

Tal compreensão decorre, sobretudo, do evidente caráter perigoso do ofício à integridade física do trabalhador - ou seja, risco de morte -, cuja presunção é amplamente aceitável nos tribunais pátrios até o advento da Lei n.o 9.032/95, publicada no DOU de 29/04/1995.

E não poderia ser de outro modo, pois o perigo da atividade, no caso, está intrinsicamente associada à sua própria natureza, o que por si só basta para atender os fins colimados pelas normas previdenciárias, que são de cunho protetivo. É o que se extrai, inclusive, da definição contida no art. 193, inciso II, da CLT, com a redação dada pela Lei n.o 12.740, de 08/12/2012, in verbis:

"Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

[...]."

Assim como o texto legal supracitado, a NR-16, aprovada pela Portaria MTB no 3.214, de 08/06/1978, ao tratar da matéria em seu Anexo 3, acrescentado pela Portaria MTE n.o 1.885, de 02/12/2013 - DOU de 03/12/2013, também classifica como perigosas as "atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física", sem a imposição do porte de arma de fogo.

Na verdade, o que se percebe, tanto da legislação previdenciária como correlata, é que não há previsão quanto à exigência da presença do uso de arma para fins de caracterização da periculosidade e reconhecimento da atividade como especial, tampouco, vale ressaltar, da apresentação de prova da habilitação técnica a que se refere a Lei n.o 7.102/83, em seus art.s 16 e 17.

Especificamente quanto à dispensabilidade do porte de arma, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. ARMA DE FOGO. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto ao reconhecimento da atividade especial é firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Conforme se extrai do texto do § 1o do art. 201 da Constituição Federal, o trabalhador que se sujeitou a trabalho em atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física tem direito a obter a inatividade de forma diferenciada.

3. O trabalhador que exerceu atividades em condições especiais teve um maior desgaste físico ou teve sua saúde ou integridade submetidas a riscos mais elevados, sendo merecedor da aposentação em tempo inferior àquele que exerceu atividades comuns, com o que se estará dando tratamento equânime aos trabalhadores.

4. O disposto no § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91 tem por escopo garantir àquele que exerceu atividade laborativa em condições especiais a conversão do respectivo período, o qual, depois de somado ao período de atividade comum, deverá garantir ao segurado direito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

5. Para comprovação da atividade de vigilante, trabalho que corresponde ao exercício de atividade de guarda, classificado no código 2.5.7 do Anexo do Decreto no 53.831/64, foram juntadas aos autos cópias da carteira nacional de vigilante (fl. 40), da CTPS (fl. 43) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (fls. 57/58). Tal atividade é de natureza perigosa, porquanto o trabalhador que exerce a profissão de vigia ou vigilante tem sua integridade física colocada em efetivo risco, não sendo poucos os relatos policiais acerca de lesões corporais e morte no exercício de vigilância patrimonial.

6. O reconhecimento da natureza especial da atividade de vigia /vigilante independe da demonstração de que a parte autora utilizava-se de arma de fogo para o desenvolvimento de suas funções. Recente posicionamento da 3a Seção desta Corte Regional.

7. Não há falar em ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da atividade especial e sua conversão em tempo de serviço comum, haja vista que a obrigação do desconto e o recolhimento das contribuições no que tange à figura do empregado são de responsabilidade exclusiva de seu empregador.

8. Embargos infringentes não providos.

(TRF 3a Região, Terceira Seção, EI n.o 0031578-49.2011.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal Lucia Ursaia, julgado em 11/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/05/2017)

Em igual teor, tem se posicionado esta Turma Julgadora: ApReeNec n.o 0024403-91.2017.4.03.9999, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, julgado em 11/12/2017, v.u., e-DJF3 Judicial 1 26/01/2018.

Acrescente-se que o risco existente ao exercício do mister não depende do tempo de exposição do segurado, de modo que o fato de não perdurar por toda a jornada de trabalho, não afasta a periculosidade - TRF 3a Região, AGRAVO EM APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0003351-20.2009.4.03.6119/SP, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, D.E. 18/11/2011.

Da mesma forma, o uso do EPI, em atividade dessa espécie, não tem o condão de neutralizar o risco à integridade física do trabalhador, cujo contato, repisa-se, é imanente à sua rotina laboral - TRF 3a Região, APELAÇÃO CÍVEL No 0004606-58.2015.4.03.6133, Nona Turma, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2017.

Neste sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. ARMA DE FOGO. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Quanto ao reconhecimento da atividade especial é firme a jurisprudência no sentido de que a legislação aplicável para a caracterização do denominado trabalho em regime especial é a vigente no período em que a atividade a ser considerada foi efetivamente exercida.

2. Conforme se extrai do texto do § 1o do art. 201 da Constituição Federal, o trabalhador que se sujeitou a trabalho em atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física tem direito a obter a inatividade de forma diferenciada.

3. O trabalhador que exerceu atividades em condições especiais teve um maior desgaste físico ou teve sua saúde ou integridade submetidas a riscos mais elevados, sendo merecedor da aposentação em tempo inferior àquele que exerceu atividades comuns, com o que se estará dando tratamento equânime aos trabalhadores.

4. O disposto no § 5o do art. 57 da Lei no 8.213/91 tem por escopo garantir àquele que exerceu atividade laborativa em condições especiais a conversão do respectivo período, o qual, depois de somado ao período de atividade comum, deverá garantir ao segurado direito à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

5. Para comprovação da atividade de vigilante, trabalho que corresponde ao exercício de atividade de guarda, classificado no código 2.5.7 do Anexo do Decreto no 53.831/64, foram juntadas aos autos cópias da carteira nacional de vigilante (fl. 40), da CTPS (fl. 43) e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (fls. 57/58). Tal atividade é de natureza perigosa, porquanto o trabalhador que exerce a profissão de vigia ou vigilante tem sua integridade física colocada em efetivo risco, não sendo poucos os relatos policiais acerca de lesões corporais e morte no exercício de vigilância patrimonial.

6. O reconhecimento da natureza especial da atividade de vigia/vigilante independe da demonstração de que a parte autora utilizava-se de arma de fogo para o desenvolvimento de suas funções. Recente posicionamento da 3a Seção desta Corte Regional.

7. Não há falar em ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da atividade especial e sua conversão em tempo de serviço comum, haja vista que a obrigação do desconto e o recolhimento das contribuições no que tange à figura do empregado são de responsabilidade exclusiva de seu empregador.

8. Embargos infringentes não providos."

(TRF 3a Região, EI n.o 0031578-49.2011.4.03.9999, Relatora Desembargadora Federal Lucia Ursaia, Terceira Seção, j. 11/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/05/2017, g.n.)

"AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO - VIGIA. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. PORTE. NATUREZA ESPECIAL. RECONHECIDA. AGRAVO PARCIAL PROVIDO. I. A respeito da atividade de vigilante, em atenção à reforma legislativa realizada pela Lei no 12.740/2012, que alterou o art. 193 da CLT, para considerar a profissão de guarda patrimonial, vigia, vigilante e afins como perigosa, com o adicional de 30%, em virtude da exposição da categoria a roubos ou outras espécies de violência, não fazendo menção a uso de armas, considero referida atividade como especial ainda que não haja a demonstração de porte de armas de fogo. II. Reputa-se perigosa tal função por equiparação da categoria àquelas previstas no item 2.5.7 do Decreto no 53.831/64, ainda que não tenha sido incluída pelos Decretos no 83.090/79 e no 89.312/84, cujos anexos regulamentares encerram classificação meramente exemplificativa. III. Ressalte-se que essa presunção de periculosidade perdura mesmo após à vigência do Decreto no 2.172/97, independentemente do laudo técnico a partir de então exigido. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. III. Agravo legal parcialmente provido."

(TRF 3a Região - AC 00352688120144039999, Relator Desembargador Federal Gilberto Jordan, Nona Turma, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2016).

Finalmente, a Carteira de Trabalho e Previdência Social goza de presunção juris tantum desde que regularmente preenchida, sem anormalidades, tal qual o caso dos autos.

Não tendo o INSS afastada a presunção legal, há de se reconhecer todos os períodos anotados no documento.

Na mesma senda:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANOTADO EM CTPS. JURIS TANTUM. ATIVIDADE ESPECIAL. TRATORISTA. TRABALHO EM ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO. CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES QUÍMICOS DELETÉRIOS. GASES INFLAMÁVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A sentença proferida no CPC vigente cuja condenação ou proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos não se submete ao duplo grau de jurisdição.

- As informações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum e, conquanto não absoluta, as anotações nela contidas prevalecem até prova inequívoca em contrário, nos termos do Enunciado n. 12 do TST.

- Demonstrado o exercício de atividades em estabelecimento agropecuário e como tratorista, situações que permitem o reconhecimento da natureza especial, por enquadramento profissional, até 28/4/1995.

- Conjunto probatório apto a ensejar a especialidade em razão da exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios e a presença de periculosidade (gases inflamáveis) em razão do trabalho exercido no transporte de combustíveis, o que denota a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão e possibilita o enquadramento especial. Precedente do STJ.

- Atendidos os requisitos (carência e tempo de serviço) para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral (regra permanente do artigo 201, § 7o, da CF/1988).

- Em relação à prescrição quinquenal, esta não se aplica ao caso concreto, por não ter decorrido, entre o requerimento na via administrativa e o ajuizamento desta ação, período superior a 5 (cinco) anos.

- Sobre a correção monetária, até o mês anterior à promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal.

- Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela Taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

- Honorários de advogado já fixados na sentença, consoante pretensão da autarquia. Mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majora-se para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC. Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- A Autarquia Previdenciária está isenta das custas processuais no Estado de São Paulo. Contudo, essa isenção não a exime do pagamento das custas e despesas processuais em restituição à parte autora, por força da sucumbência, na hipótese de pagamento prévio.

- Tendo em vista as disposições da EC n. 103/2019 sobre acumulação de benefícios em regimes de previdência social diversos (§§ 1o e 2o do art. 24), é necessária a apresentação de declaração, nos moldes do Anexo I da Portaria PRES/INSS n. 450/2020, na fase de cumprimento do julgado.

- Possíveis valores não cumulativos recebidos na esfera administrativa deverão ser compensados nesse momento.

- Matéria preliminar arguida pelo INSS.

- Apelação autárquica desprovida.

- Apelação da parte autora provida.

(ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL 5002658-87.2020.4.03.6143/SP, Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, TRF3 - 9a Turma, Data de Julgamento: 11/10/2023, DJEN: 20/10/2023)

Irretocável, portanto, a r. sentença do juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

E relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante do exposto, nego provimento ao recurso do INSS, nos termos supra.

É o voto

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL (PLEITO). TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL COMO VIGILANTE ATÉ 28/04/1995. PPP COMO PROVA IDÔNEA. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO. CTPS COM PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REMESSA NECESSÁRIA AFASTADA (ART. 496, § 3o, I, CPC/2015). RECURSO DO INSS DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que: (i) afastou a remessa necessária; (ii) reconheceu a especialidade dos períodos de 03/01/1985 a 13/06/1986, 27/06/1986 a 06/03/1987, 10/03/1987 a 09/11/1988, 12/12/1988 a 12/07/1990, 05/03/1991 a 10/03/1993, 01/02/1995 a 04/07/1997 e 19/09/2001 a 02/08/2010; e (iii) concedeu aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER (07/10/2020), condenando o INSS ao pagamento dos atrasados. No recurso, a Autarquia sustenta a necessidade de remessa necessária e a ausência de prova idônea da especialidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a incidência de remessa necessária frente à iliquidez da sentença; (ii) definir se a prova documental (PPPs e CTPS) comprova a exposição a ruído acima dos limites legais nos períodos indicados; (iii) estabelecer se é devido o enquadramento por categoria profissional do labor de vigilante até 28/04/1995; (iv) determinar se a metodologia diversa da NHO‐01/Fundacentro invalida a aferição do ruído e se a ausência de campos específicos de habitualidade e permanência no PPP impede o reconhecimento do tempo especial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é afastada quando, ainda que ilíquida, a condenação não alcança mil salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, conforme orientação do TRF3 e do STJ (REsp 1.101.727/PR; REsp 1.844.937/PR).

A caracterização do tempo especial observa o princípio tempus regit actum e, quanto ao agente ruído, os limites legais: superior a 80 dB até 05/03/1997; superior a 90 dB de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB a partir de 19/11/2003 (Tema 694/STJ).

Os PPPs apresentados (id 260244578) — devidamente assinados e carimbados — indicam, para 03/01/1985 a 13/06/1986 e 01/02/1995 a 05/03/1997, exposição a ruído de 88 dB(A), acima dos limites aplicáveis, sendo prova idônea nos termos do art. 58, § 1o, da Lei 8.213/1991 e do entendimento firmado na TNU (PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306, com referência ao AgRg no AREsp – STJ).

A utilização de metodologia diversa da NHO‐01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade quando a documentação técnica evidencia exposição acima do limite legal, consoante precedentes das 7a e 10a Turmas do TRF3 (ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999; ApCiv 0007103-66.2015.4.03.6126).

A ausência de campos específicos para habitualidade e permanência no PPP não prejudica o segurado, pois se trata de formulário padronizado cuja elaboração e preenchimento incumbem à empregadora; ademais, o documento goza de presunção de veracidade e é apto ao reconhecimento da especialidade (TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306; TRF3, ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999).

Para os períodos de 27/06/1986 a 06/03/1987, 10/03/1987 a 09/11/1988, 12/12/1988 a 12/07/1990 e 05/03/1991 a 10/03/1993, é cabível o enquadramento por categoria profissional — vigilante equiparado ao código 2.5.7 do Anexo do Decreto 53.831/1964 — independentemente do porte de arma, conforme entendimento do STJ (REsp 1.470.138; REsp 1.491.551) e Súmula 26 da TNU.

A CTPS da parte autora, regularmente preenchida, goza de presunção juris tantum (Enunciado 12/TST), não elidida por prova em contrário, impondo-se o reconhecimento dos vínculos ali anotados.

O uso de EPI não neutraliza o agente ruído (STF, ARE 664.335/SC) e, quanto à atividade perigosa de vigilante, não afasta o risco inerente ao labor; inexiste necessidade de comprovação de porte de arma ou de responsável técnico durante todo o período quando o conjunto probatório é idôneo (TRF3, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183; ApelRemNec 0002280-46.2011.4.03.6140; EI 0031578-49.2011.4.03.9999; ApReeNec 0024403-91.2017.4.03.9999; APEL 0004606-58.2015.4.03.6133).

Comprovada a especialidade nos marcos legais e somado o tempo reconhecido, mantém-se a concessão do benefício na forma sentencial (aposentadoria por tempo de contribuição com DIB na DER), bem como os honorários, majorados para 12% sobre a condenação, excluídas as parcelas vincendas, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC e Súmula 111/STJ, com eventual adequação na execução (art. 85, § 4o, II, CPC).IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A remessa necessária é afastada quando, embora ilíquida, a condenação não supera mil salários mínimos (art. 496, § 3o, I, CPC/2015). 2. O PPP regularmente emitido, assinado e carimbado constitui prova idônea do tempo especial, não se exigindo a juntada do laudo técnico, salvo dúvida justificada. 3. A aferição do ruído não se invalida por metodologia diversa da NHO‐01 quando demonstrados níveis acima dos limites normativos. 4. A atividade de vigilante exercida até 28/04/1995 é reconhecida como especial por enquadramento profissional (código 2.5.7 do Decreto 53.831/1964), independentemente do porte de arma. 5. As anotações em CTPS gozam de presunção juris tantum e bastam, ausente prova inequívoca em contrário, para comprovação dos vínculos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, § 3o, I; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58, § 1o; Decretos 53.831/1964 (código 2.5.7), 2.172/1997 e 3.048/1999; NR‐15; CLT, art. 193; Enunciado 12/TST.

Jurisprudência relevante citada (na ordem em que aparece no acórdão): TRF3, RemNec Cível 6078868-74.2019.4.03.9999; TRF3, Ap/ReexNec 0003371-69.2014.4.03.6140; TRF3, Ap/RemNec 0003377-59.2015.4.03.6102; TRF3, Ap/ReexNec 5882226-31.2019.4.03.9999; STJ, REsp 1.101.727/PR; STJ, REsp 1.844.937/PR; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); TNU, PEDILEF 0500398-65.2013.4.05.8306 (com referência ao STJ, AgRg no AREsp, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/02/2014); TRF3, ApCiv 0015578-27.2018.4.03.9999; TRF3, ApCiv 0007103-66.2015.4.03.6126; TRF3, ApCiv 0028667-54.2017.4.03.9999; STF, ARE 664.335/SC; TRF3, ApCiv 5007941-73.2017.4.03.6183; TRF3, ApelRemNec 0002280-46.2011.4.03.6140; STJ, REsp 1.470.138; STJ, REsp 1.491.551; TNU, Súmula 26; TRF3, EI 0031578-49.2011.4.03.9999; TRF3, ApReeNec 0024403-91.2017.4.03.9999; TRF3, APEL 0004606-58.2015.4.03.6133; TRF3, ApCiv 5002658-87.2020.4.03.6143.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade negar provimento ao recurso do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão